Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705899-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., KAIZEN CASA DE AUTOPECAS EIRELI APELADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E S P A C H O O agravo interno fora interposto pela GOOGLE, houve manifestação apenas da parte KAIZEN no ID 44992562, assim, à Secretaria para certificar o decurso do prazo da agravada, DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO, ou aguardar a preclusão do prazo. Após, retornem os autos para análise do agravo interno. Brasília, 28 de março de 2023 13:24:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador